Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713965-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, JOSUE DOS SANTOS PAULA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações interpostas por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e JOSUE DOS SANTOS PAULA, ante a sentença (ID 17598251) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível Brasília/DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Josué dos Santos Paula, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Denota-se que o Apelante BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A juntou petição (ID 21425949) para informar da compra deste banco pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e a consequente extinção daquele. Além de informar e comprovar tais informações requereu a substituição de um banco pelo outro, a fim de realizar a regularização processual. Diante do exposto, é passível o deferimento do pedido de retificação processual, uma vez que fora comprovada a compra e incorporação pelo Banco Santander (Brasil) S.A. do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, levando à sua extinção, e consequentemente, gerando a legitimatio ad causam daquele e por consequência, a legitimatio ad processum. Proceda-se à retificação da autuação do processo. Após, intime-se as partes para ciência modificação realizada. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 15:03:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador